Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713880-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SARA LINA RAMOS ROCHA RECORRIDO: AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTACORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II – A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, §2o, e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a penhora de R$ 825,44 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) de sua conta bancária, porquanto os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos seriam impenhoráveis. Assevera que, caso mantida a constrição, será prejudicada a sua dignidade e a de seus dependentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a parte recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, §2o, e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise do extrato da conta mantida no Banco de Brasília (id. 119332776), vê-se que, em 7/3/2022, foi creditado o salário da agravante-executada, de R$ 5.838,33; somados a partir daí os pagamentos e operações realizados na conta, no dia 9/3/2022, verifica-se que o salário já tinha sido inteiramente consumido; no mesmo dia 9/3/2022, foi creditado um PIX no valor de R$ 185,39 e no dia 18/3/2022, houve um crédito relativo a empréstimo de imposto de renda, no valor de R$ 1.093,24; o bloqueio on-line de R$ 665,21 ocorreu no dia 22/2/2022, como informado (ID 36917290 - Pág. 4). Assim, diante dos elementos acima, não há prova inequívoca de que o bloqueio ocorreu sobre salário, ao contrário, no dia da constrição, referida verba já havia sido inteiramente absorvida pelas operações realizadas pela agravante-executada, e a constrição, ao que se infere, recaiu sobre os dois créditos acima indicados realizados na conta, e que não se referem a salário (ID 36917290 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024